Tribunal: TJDFT
Processo: 0716188-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. INDÍCIOS DE FRAUDE. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E PERIGO DE DANO. PIRÂMIDE FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Civil, A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.
3. Demonstrados, de forma satisfatória, a prática de transações ilícitas e o funcionamento das atividades em esquema de pirâmide financeira, existe o risco ao resultado útil do processo, porquanto os investidores podem não conseguir reaver o dinheiro investido.
4. A exequibilidade da penhora de criptoativos é improvável, considerando, a uma, que as criptomoedas podem estar custodiadas em qualquer ambiente, inclusive o virtual (softwares ou mesmo hardwares) e, a duas, que a suposta criptomoeda está supostamente sob a custódia de uma das rés, de modo que tudo leva a crer que a criptomoeda pode ser uma mera abstração, haja vista as evidências de se tratar de uma fraude.
5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado.